Tribunal: TJDFT
Processo: 0747921-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CARLOS CHARLYS OLIVEIRA DA ROCHA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da 4a Vara de Entorpecentes do DF, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente, por entender que não não houve alteração da situação fática que teria justificado a imposição da referida medida restritiva. Sustenta o ilustre Impetrante, em síntese, que no caso não se fazem presentes os requisitos exigidos para a prisão preventiva, isso porque apesar da prisão em flagrante, certo é que a audiência de custódia somente foi realizada após mais de 24 (vinte e quatro) horas após a segregação do paciente, mesmo que em virtude da recomendação oriunda do CNJ, em decorrência da pandemia pelo COVID-19 mas, ainda assim, a r. decisão combatida mostra-se contrária às normas legais vigentes. Aduz que não foi realizado o exame de corpo de delito no paciente, tanto após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, quanto após a condução do preso ao DCCP e ao CDP-II. Assevera, além disso, que o paciente não representa risco à ordem pública e que atos infracionais praticados na menoridade não podem servir de base à projeção de reiteração delitiva, já que é réu primário. Argumenta que com o paciente não foi encontrado qualquer porção de entorpecente ou dinheiro. Sustenta que a droga apreendida é ínfima. Por fim, salienta que, em caso de condenação, certamente será aplicado o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e, assim, aplicado regime aberto. Requer, nesse rumo, que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, postulando que quando do julgamento do mérito, venha a ser confirmado em favor do paciente a restituição de sua liberdade, com a revogação do r. decreto prisional ora hostilizado. Brevemente relatado, decido. Conforme consta da r. decisão combatida no presente writ, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos art. 33, caput e art. 35, caput, e art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006, referente ao inquérito policial no 787/2020 – 31a DPDF, ocorrência policial no 2873/2020 – 31a DPDF e processo no 0005263-43.2020.8.07.0001. A r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva, decorreu de acolhimento de requerimento de conversão formulado pelo Delegado de Polícia responsável (ID no 21160259). Segundo consta da r. decisão agora impugnada, subsistem os mesmos motivos que justificaram a conversão do flagrante em preventiva, na audiência de custódia, razão pela qual o pedido de revogação foi indeferido (ID 21160265). Descendo aos fatos, verifica-se que de acordo com o que anotado no auto de prisão em flagrante, a equipe policial abordou o paciente e mais duas pessoas em um conhecido ponto de venda de drogas e de encontro de integrantes da “Gangue do Pombal”, chamado “Quina da Adidas”, local que fica a menos de 50 (cinquenta) metros do CEF 03, em atitude típica de traficância. Diante de suspeita, abordaram as pessoas, dentre elas um usuário, duas pessoas e o ora paciente, sendo que este último jogou uma nota de R$ 10,00 (dez reais) e uma pedra de crack dentro de uma casa, ao lado do local em que estava negociando o entorpecente, sendo devidamente apreendidos. Conforme esclarece o depoimento prestado pelo policial condutor da pessoa presa em flagrante, após abordarem o usuário Everaldo, este confirmou que havia adquirido 02 (duas) pedras de crack do ora paciente, por R$ 10,00 (dez reais) (ID 21160259, pg. 3/4). Impõe-se consignar, inicialmente, que não foi possível a realização da audiência de custódia, em virtude das medidas restritivas advindas da pandemia pela Covid 19, tudo em conformidade com a Recomendação oriunda do CNJ. Na oportunidade, o d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, após análise do auto de prisão em flagrante, converteu a segregação em prisão preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 21160265): “Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, tendo sido apreendida uma porão de “crack”. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento das testemunhas, indicando que os autuados agiam em conjunto vendendo drogas na chamada “esquina da adidas” no bairro Buritis II em Planaltina. O APF narra a famigerada guerra de gangues que assola a cidade de Planaltina apontando o autuados como integrantes da chamada “gangue do pompal” que se utiliza do tráfico de drogas para angariar recursos para comprar as armas que são utilizadas no conflito com gangues rivais. Pelo APF, EVERALDO, usuário, estaria tentando comprar drogas de CARLOS após ter sido indicado pelos comparsas ANDERSON e LUCAS. A autoridade policial, bem como o Ministério Público se manifestaram pela conversão do flagrante em preventiva. Verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar dos agentes é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que todos os autuados são contumazes na prática delitiva. Com efeito, ANDERSON possui condenações transitadas em julgado por roubo, posse de arma de fogo, furto qualificado tentado, quatro roubos circunstanciados, dentre outros. CARLOS possui processos criminais em aberto por furto qualificado e corrupção de menores, além de passagens infracionais por atos graves enquanto menor de idade, como tráfico de drogas e roubo. Já LUCAS foi preso recentemente por outro tráfico de drogas, em 09/09/2020, ou seja, há pouco mais de um mês, e esteve neste NAC, ocasião em que lhe foi garantido a liberdade provisória. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade de os flagranteados se comportarem conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. Cito os seguintes arestos: 3 - A gravidade do crime, evidenciada pelos maus antecedentes criminais -- inclusive pela prática mesmo crime da presente ação --, justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada (Acórdão n.993588, 20170020011785HBC, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 357/363). 2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública. 3. Ordem denegada (Acórdão n.1005026, 20170020064402HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 127/150). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ANDERSON PALHANO BATISTA, filho(a) de Teresinha Palhano Batista, nascido em 23/08/1978; CARLOS CHARLYS OLIVEIRA DA ROCHA , filho de José Maria Pereira da Rocha e de Marilene Alves de Oliveira, nascido em 10/06/2001 e LUCAS SOUZA CARDOSO , filho de Odetina Alves de Souza, nascido em 29/06/1994, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP”. Como é cediço, é o habeas corpus uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. No mesmo sentido é a previsão contida no art. 647 do CPP: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. O art. 648 do CPP estabelece as hipóteses nas quais se considera ilegal o constrangimento. Em todos os casos, o constrangimento ou a coação devem ser manifestos, constatáveis de plano, haja vista a natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus. Conforme ensina Norberto Avena, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Dessa forma, as alegações suscitadas pelo impetrante exigiriam prova inconteste, cabal, capaz de dispensar qualquer aprofundamento probatório. Com efeito, trata-se de teses a serem abordadas perante o juiz da causa, na fase específica da instrução probatória. Eventuais questionamentos apresentados, notadamente em relação à quantidade da droga apreendida, por certo, devem ser levados ao juiz da causa, em momento próprio. Em sede de habeas corpus, não se mostra razoável esse tipo de invocação, na medida em que tal ação não é passível de arguições dependentes de instrução probatória. A jurisprudência não discrepa desse entendimento: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. (...) No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificável de plano, não se incluindo o pretendido exame de suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas” (AgRg no RHC 122.904/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)". Em assim sendo, quanto ao cabimento da prisão e mesmo a sua conservação pela r. decisão vergastada, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não se afigura a mesma merecedora de qualquer tipo de reparo, até porque baseada em circunstâncias que realmente justificam a segregação cautelar do paciente. Por outro lado, o d. juízo do conhecimento também se baseou na integridade da ordem pública, considerando o trâmite de ação penal pelo mesmo delito, imputado ao ora paciente. Com efeito, o histórico do paciente revela predisposição para o cometimento de crimes, além de fortes indícios de mercancia ilícita de drogas. Norberto Avena, mais uma vez trazido à conferência, afirma ser “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). No ponto, a jurisprudência que se emana do c. STJ é firme e pacífica a respeito do assunto, in verbis: “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019)". A regra, em verdade, é a de que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP. De fato, o Código de Processo Penal, após as alterações da Lei 12.403/2011, passou a adotar expressamente em tal artigo a natureza supletiva da prisão preventiva, em razão da sua excepcionalidade - que já era reconhecida na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, estando presentes os requisitos elencados pelo art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade aqui apontada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.